Tribunal: TJSP
Processo: 1002605-10.2024.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
VOTO No 28309

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ADVINDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADO - ERRO DE DIGITAÇÃO NO RELATÓRIO DA SENTENÇA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO BANCO BMG S/A – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS À TÍTULO DO CONTRATO DECLARADO INEXIGÍVEL EXPRESSAMENTE DETERMINADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE

Ementa:
VOTO No 28309

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ADVINDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADO - ERRO DE DIGITAÇÃO NO RELATÓRIO DA SENTENÇA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO BANCO BMG S/A – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS À TÍTULO DO CONTRATO DECLARADO INEXIGÍVEL EXPRESSAMENTE DETERMINADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.